Tribunal: TCU
Processo: 009.774/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4658/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 6o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por inépcia, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados; e em fazer a determinação constante do item 1.8 abaixo. 1.Processo TC- Processo 009.774/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Ana Christina Lordelo de Salles Mascarenhas (CPF XXX.789.705-XX); Caio Rodrigues de Mattos (CPF XXX.044.515-XX); Edmundo Souza Farias (CPF XXX.967.325-XX); Joana D' Arc das Flores (CPF XXX.914.198-XX) e Odete Giceli de Oliveira (CPF XXX.803.485-XX). 1.3. Unidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado da Bahia. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: determinar a Unidade de Origem que registre novos atos (inicial e alteração) de concessão de aposentadoria dos interessados no Sistema E-Pessoal e submeta-os a registro no prazo de trinta dias, contados da ciência desta decisão.